Tribunal: TJES
Processo: 0000628-06.2019.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000628-06.2019.8.08.0040
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RENAN ARAUJO CHAVES DE SOUZA e outros
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por
cooperativa de crédito
e consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais. A sentença: (I) determinou a exclusão do nome do autor d
e
cadastros de inadimplentes; (II) declarou inexistente o débito oriundo de contratos firmados com fraude; (III) condenou a instituição ao pagamento de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) como indenização por
danos morais;
e
(IV) fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
quatro
questões em discussão: (I) definir se houve cerceamento de defesa
em razão do julgamento antecipado da lide
;
(II) determinar se houve culpa exclusiva do consumidor; (III) definir se havia inscrição preexistente em cadastro de inadimplentes apta a afastar a condenação
por
danos morais
; (I
V
) estabelecer se a indenização por danos morais fixada dever ser majorada, bem como se a base de cálculo dos honorários deve incluir o proveito econômico
obtido pela parte autora com a declaração de inexistência dos débitos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O juiz pode julgar antecipadamente a lide quando os autos contêm elementos suficientes para formar sua convicção, sendo desnecessária a instrução probatória, conforme CPC, arts. 355, I, e 370, parágrafo único.

4.
A documentação constante nos autos, especialmente auditoria interna produzida pela própria instituição
ré
, comprova fraude praticada por ex-
empregada
com uso indevido de dados do autor, caracterizando fortuito interno e responsabilização objetiva da instituição.

5.
A inscrição indevida em cadastros restritivos, anterior a qualquer outra anotação negativa, constitui falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa.

6.
O valor fixado em R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando irrisório nem excessivo frente as circunstâncias do caso.

7.
A base de cálculo dos honorários advocatícios deve se restringir ao valor da condenação, já
abrangido
o proveito econômico decorrente da declaração de inexistência do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso
s
desprovido
s.

Tese de julgamento:

1.
O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do juiz.

2.
A instituição financeira responde objetivamente por fraudes cometidas por seus prepostos em contratos bancários.

3.
A negativação indevida do nome do consumidor enseja reparação por danos morais independentemente de comprovação do prejuízo.

4.
O valor da indenização deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme os parâmetros da jurisprudência local.

5.
Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação,
aí
inclu
ído
o proveito econômico obtido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, e 370, parágrafo único; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 28-08-2013; STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Cooperativa de Crédito Conexão - Sicoob Conexão, nos termos do voto do Relator. À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Renan Araújo Chaves de Souza, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000628-06.2019.8.08.0040.

APELANTE/APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO.

APELADO/
APELANTE
: RENAN ARA
Ú
JO CHAVES DE SOUZA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes em face da r. sentença de id 12485289, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Renan Araújo Chaves de Souza contra a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Norte do Espírito Santo – Sicoob Norte (atualmente denominada Cooperativa de Crédito Conexão – Sicoob Conexão), julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos que ensejaram a negativação do nome do autor, determinar a exclusão definitiva do registro e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

C
onforme relatório da r
espeitável
sentença,

“
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais ajuizada por RENAN ARAÚJO CHAVES DE SOUZA em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB NORTE, ambos qualificados nos autos.

Extrai-se da inicial que no final de 2018, o autor tentou efetuar uma compra a prazo em uma loja do comércio local e foi informado que havia uma restrição em seu nome junto ao SERASA, motivo pelo qual não logrou êxito na compra que realizaria.

Narra que diante da surpresa, o autor se dirigiu até a Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL desta urbe, onde fez a consulta de seu CPF, descobrindo que haviam 10 (dez) registros de inadimplência, sendo que 05 (cinco) deles foram inseridos pelo banco requerido.

Infere-se dos registros que o autor teve seu nome inscrito pelo requerido em dívida no valor de R$40.551,55 (quarenta mil quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos). Dos documentos fornecidos pelo réu, consta um contrato de abertura de conta com assinaturas que o requerente não reconhece, além de uma carta de crédito nº 107733-4, firmada em 09/08/52013, também com assinaturas estranhas ao autor.

Por tais razões, ajuizou a presente, para que, liminarmente, a parte ré retire seu nome do cadastro de inadimplentes e, no mérito, a procedência da demanda, declarando inexistente o débito referente a todos os contratos existentes em nome do requerente junto à requerida, além de indenização de R$30.000,00 (trinta reais) a título de danos morais.”

Em suas razões recursais (id 12485291) alegou a primeira apelante (ré), em síntese, que: 1) é nula a sentença vergastada, uma vez que “a dispensa do saneamento do feito com a devida intimação das partes para informarem se pretendiam ou não a produção de provas, ocasionou o cerceamento de defesa da recorrente, pois, na hipótese dos autos, era imprescindível a realização do ato para colheita de provas e depoimento pessoal da parte autora”; 2) a culpa pelo evento danoso é exclusiva do autor, porque “houve a contratação de empréstimo através de documento referendado pelo apelado, colacionado aos autos pelo próprio apelado, eis que o mesmo afirma categoricamente em sua peça inicial, que assinava diversos documentos, quando lhe era solicitado”; 3) é indevida a condenação por danos morais, uma vez existia “inscrição em cadastro de inadimplente anterior à inscrição lançada por esta apelante”; e 4), subsidiariamente, caso reste entendido de forma diversa, “ou seja, pela manutenção da condenação, deve a mesma ser minorada com fundamento na razoabilidade e moderação...”

Requereu que seja o recurso “RECEBIDO, CONHECIDO E TOTALMENTE PROVIDO, para acolher a preliminar de cerceamento da defesa ou, subsidiariamente, reformar a sentença recorrida, no sentido de julgar improcedentes os pedidos ventilados no Juízo de primeiro grau pelo apelado...”

O segundo apelante, por sua vez, alegou em suas razões recursais (id 12485299), em síntese, que: 1) o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título indenização de danos morais é “insuficiente para ressarcir os danos e abalos psicológicos sofridos pelo Apelante...”, impondo-se “a majoração do valor a título de danos morais, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”; e 2) “a condenação dos honorários advocatícios de sucumbência restou fixado tão somente sobre o valor da condenação, quando deveria ter observado também, o proveito econômico obtido”, de sorte que deve ser reformada a sentença “para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, incluindo-se, também, o proveito econômico obtido (valor dos contratos declarados inexigíveis), devidamente atualizados desde suas emissões, somando-se, à já estabelecida condenação por danos morais”.

Requereu a reforma da sentença para majorar “a condenação a título de danos morais para a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)” e “para incluir na condenação da verba de sucumbência a fixação dos honorários em 10% também sobre o proveito econômico obtido (valor dos contratos declarados inexigíveis)”.

1. -
Apelação interposta pela ré.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, rememoro que o juiz, como destinatário final da prova, tem o poder-dever de julgar o processo no estado em que se encontra quando entender que os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do que dispõem os artigos 355, inciso I, e 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No caso, a controvérsia central acerca da existência da relação jurídica e da ocorrência de fraude foi suficientemente elucidada pela prova documental, notadamente pelo "Relatório de Auditoria Especial" (Fls. 83-127), produzido pela própria cooperativa apelante. Tal documento, que acompanha a "Notícia Crime" ofertada pela instituição ao Ministério Público (Fls. 73-81), constitui verdadeira confissão extrajudicial qualificada, detalhando minuciosamente a fraude perpetrada por ex-empregada, que culminou na abertura de conta e na contratação de diversos produtos financeiros em nome do autor, mediante falsificação da assinatura dele.

Diante de um acervo probatório tão robusto e esclarecedor, a produção de prova oral, como o depoimento pessoal do autor, mostrar-se-ia de todo inócua para afastar a responsabilidade objetiva da instituição ré, sendo o julgamento antecipado medida que se impunha em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

No recurso a apelante/ré reedita a tese de culpa exclusiva da vítima e de inexistência de falha na prestação do serviço. Todavia, tais argumentos são rechaçados pela prova dos autos e pela jurisprudência consolidada. A responsabilidade das instituições de crédito por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações financeiras é objetiva, porquanto decorre do risco inerente à própria atividade operacional. Trata-se de fortuito interno, que não possui o condão de elidir o nexo de causalidade, conforme entendimento pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1.197.929/PR) e consolidado na Súmula 479 daquela Corte. A alegação de que o autor teria sido negligente ao assinar documentos para seus antigos empregadores não configura a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, porque, além de não comprovada a relação direta de tal conduta com os contratos fraudulentos, a própria auditoria da apelante atestou a falsificação da assinatura do autor, evidenciando a falha grave em seus mecanismos de segurança e controle.

A apelante/ré argumenta, ainda, ser indevida a condenação por danos morais, invocando a existência de uma inscrição preexistente em nome do autor. Para tanto, aponta um registro referente a uma dívida com o Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo – BANDES (fl. 26).

Contudo, a tese não se sustenta. Embora o documento de fl. 27 confirme uma anotação do BANDES em
27-06-2014
, a análise cronológica dos fatos revela que a própria apelante já havia promovido a negativação do nome do autor em data anterior, com a primeira inscrição datada de
23-03-2014
(fl. 29)

Fica claro, portanto, que a inscrição apontada como preexistente é, na verdade, posterior àquela realizada indevidamente pela ré. Desse modo, a negativação ilegítima promovida pela apelante foi a que inaugurou o abalo de crédito, configurando a falha no serviço e o dano moral
in re ipsa
, que impõe o dever de reparação e o consequente desprovimento do recurso.

2. - Apelação interposta pelo autor.

O autor insurgiu-se na apelação contra o valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pleiteando sua majoração para R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e ao duplo caráter da medida: compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional às especificidades da lide, cumprindo a função d
e reparar o abalo sofrido pelo autor sem, contudo, ensejar seu enriquecimento ilícito, estando em conformidade com os parâmetros usualmente adotados por esta Corte em casos análogos
1
.

A sentença recorrida também está correta quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, uma vez que a sua fixação sobre o valor da condenação já engloba o proveito econômico que a parte autora obteve com a declaração de inexistência dos débitos.

3. - Dispositivo
.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO

a
os recursos
.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da
parte ré
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 1
5
% (
quinze
por cento).

É como voto.

1
AC 0008073-32.2015.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 15-09-2020; DJES 01-10-2020; AC 5000465-80.2023.8.08.0013; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 25-06-2025; AC 5000327-66.2023.8.08.0061; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Publ. 01-05-2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator
Acompanho o Voto de Relatoria.